Tribunal: TJDFT
Processo: 0703439-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFAL. ADICIONAL AO FECP. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal e do próprio Distrito Federal, visando afastar a exigência do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) e do Adicional ao FECP sobre operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, no exercício de 2022.
2. A impetrante alegou violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal (art. 150, III, "b" e "c", da CF/88), uma vez que a Lei Complementar no 190/2022, que disciplinou a matéria, foi publicada em 05 de janeiro de 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a cobrança do DIFAL e do Adicional ao FECP em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, ocorridas antes do decurso do prazo de noventa dias da publicação da Lei Complementar no 190/2022; (ii) determinar se a norma distrital anterior à LC no 190/2022 pode produzir efeitos antes da vigência desta, considerando os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7.066, fixou o entendimento de que a LC no 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas disciplina a repartição da arrecadação do ICMS entre os entes federativos, não sendo exigível, portanto, a anterioridade anual.
5. Apesar disso, o art. 3o da LC no 190/2022 estabelece expressamente que a produção de seus efeitos se condiciona à observância da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c", da CF/88), configurando verdadeira vacatio legis de noventa dias.
6. A legislação distrital (Lei no 5.546/2015), embora válida, somente passou a produzir efeitos a partir da vigência da LC no 190/2022, cumulada com o decurso do prazo de noventa dias de sua publicação, ou seja, em 05 de abril de 2022.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.